Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-93.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000502-64.2010.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALICE TAVARES PAIVA, SUE ANY DE NAZARE TAVARES PAIVA, DENISE TAVARES PAIVA, JOAQUIM GONCALVES PAIVA JUNIOR, HAROLDO TAVARES PAIVA, MARIDILZA DO SOCORRO TAVARES PAIVA, VIRGINIA NAZARE BARRETO PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. INC. III, DO § 3º, DO ART.1.013 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

1-
O Acórdão embargado, reconhecendo a nulidade da sentença, ante seu julgamento extra petita e, com fulcro no inciso II do art. 1.030 do CPC, julga procedente a causa, para determinar ao IGEPREV o pagamento das diferenças de pensão referentes ao período de junho/1999 a maio/2002, devidamente atualizadas, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. Condena o réu ao pagamento 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, nos termos do § 3º, I, do art. 85, do CPC, bem como ao ressarcimento das custas processuais já recolhidas pela parte autora, a teor do § 2º do art. 82 do CPC e Parágrafo único do art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15;

2-
De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

3-
O ponto da nulidade pronunciada não é estranho à lide, pois cuida do próprio objeto do pedido inicial, amplamente contestado pelo réu, de forma que não comporta o argumento de decisão surpresa; não havendo se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, nem ao teor dos arts. 9º e 10, do CPC;

4-
Embora a parte autora tenha requerido o pagamento de valores retroativos anteriores à impetração da ação mandamental, a sentença pronunciou o direito a partir do ajuizamento da ação de cobrança, mostrando-se incongruente com o pedido, configurando a nulidade declarada e atraindo a incidência do fundamento do disposto no art. 1013, § 3º, II do CPC, que autoriza o Tribunal a julgar, desde logo, a lide apta para julgamento;

5-
A

ação ordinária de cobrança do direito a parcelas pecuniárias assegurado na via mandamental não se presta para rediscutir o fundo de direito já reconhecido, do contrário, implicaria em ofensa à coisa julgada material;

6-
A condenação na verba honorária é questão inerente ao pedido e decorrente da sucumbência, devendo ser estabelecido com observância do teor do art. 85 do CPC;

7-
A pretensão do embargante é a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração;

8-
O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

9-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 18ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/07/2020 a 13/07/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos e de prequestionamento, opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO – IGEPREV
(Id. 3192853) contra acórdão (Id. 3144573), prolatado nos autos de apelação cível,
que reconhece a nulidade da sentença, ante seu julgamento
extra petita
e, com fulcro no inciso II do art. 1.030 do CPC, julga procedente a causa, para determinar ao IGEPREV o pagamento das diferenças de pensão referentes ao período de junho/1999 a maio/2002, devidamente atualizadas, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. Condena o réu ao pagamento 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, nos termos do § 3º, I, do art. 85, do CPC, bem como ao ressarcimento das custas processuais já recolhidas pela parte autora, a teor do § 2º do art. 82 do CPC e Parágrafo único do art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15.

O embargante sustenta a necessidade de esclarecer pontos omissos no julgado, alegando, em síntese: a vedação da decisão-surpresa (art. 5º, LV, da CF/88 c/c arts. 9º e 10, do CPC); a impossibilidade de incorporação de parcelas transitórias à pensão; o não cabimento da extensão da vantagem pessoal inominada para os aposentados; e a inconstitucionalidade da gratificação de produtividade.

Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam suprimidas as omissões ventiladas, com manifestação acerca da violação ao disposto no Art. 5º, LV, da CF/88 c/c Arts. 9º e 10, do CPC, e dos demais tópicos objeto de prequestionamento na peça recursal.

Contrarrazões em que os embargados refutam os argumentos do embargante e pugnam pelo desprovimento do recurso (Id. 3230977).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra acórdão que reconhece a nulidade da sentença, ante seu julgamento
extra petita
e, com fulcro no inciso II do art. 1.030 do CPC, julga procedente a causa, para determinar ao IGEPREV o pagamento das diferenças de pensão referentes ao período de junho/1999 a maio/2002, devidamente atualizadas, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. Condena o réu ao pagamento 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, nos termos do § 3º, I, do art. 85, do CPC, bem como ao ressarcimento das custas processuais já recolhidas pela parte autora, a teor do § 2º do art. 82 do CPC e Parágrafo único do art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Vide prescrição do referido dispositivo acerca do cabimento do presente recurso:

Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Desse modo, tem-se que os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional;
não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

O embargante sustenta a ocorrência de omissão e a necessidade de pronunciamento desta Corte a respeito da nulidade da sentença declarada no acórdão embargado, por conta do julgamento
extra petita
. Alega que se trata de decisão surpresa, ferindo aos arts. 9º e 10 do CPC, com ofensa ao seu direito ao contraditório explícito no art. 5º, LV da CF/88,
nem de mácula à vedação de decisão surpresa, insculpida nos arts. 9º e 10, do CPC.
.

Argumenta que a sua situação recorrente foi agravada, considerando que a condenação dos valores retroativos no período de 2005 a 2010 não foi questionado pelas partes; e que o r. Acórdão embargado elevou a condenação do IGEPREV em honorários advocatícios, já que estabeleceu valor superior ao que fora disposto na sentença.

Quanto à nulidade da sentença, transcrevo trecho do acórdão atinente à matéria. Vejamos:

Preliminar de ofício – nulidade da sentença extra petita

Observo que a sentença determina o pagamento das diferenças relativas ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação de cobrança (11/01/2010), o que está fora do pedido inicial, o qual comporta os valores das diferenças de pensão compreendidas no período de junho/1999 a maio/2002.

Transcrevo, a seguir, o pedido formulado na inicial da ação ordinária (id. 1120372 - Pág. 3/6):

Pelo exposto, requer através desta Ação Ordinária de Cobrança, o pagamento à requerente das diferenças relativas à pensão deixada pelo de cujus, pagas a menor, no período compreendido entre junho de1999 a maio de 2002 anteriores ao ajuizamento da Ação Mandamental, devidamente corrigidas, conforme o cálculo apresentado pela requerente e juntado aos autos, para que seja pago integralmente à requerente, o que lhe é devido, como direito liquido e certo.

A bem da ordem jurídica, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sendo defeso ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, do CPC).

A baliza da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. Essa afirmação se escora no princípio da adstrição. O afastamento desse limite caracteriza a sentença extra petita, o que constitui vício e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. preleciona que:

Diz-se extra petita a decisão que (I) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (II) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (III) atinge sujeito que não faz parte do processo. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. V.2. p.364).

Ainda a respeito da adstrição do juiz ao pedido da parte, leciona Humberto Theodoro Júnior:

A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgar alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi. (Curso de Direito Processual Civil, V. I, 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 559). Grifei

Com efeito, vejo que a condenação se mostra fora do pedido inicial no que se refere ao período a ser indenizado que não fora requerido, mostrando-se extra petita.

A nulidade absoluta é matéria de ordem pública, competindo ao magistrado o dever funcional de declará-la de ofício, caso não provocado nos autos. Mitiga-se o princípio da inércia do juízo em prol de outros, para o contexto, mais relevantes, quais sejam o princípio da validade dos atos judiciais e o da segurança jurídica.

Desse modo, acolho a preliminar de nulidade para cassar a sentença recorrida e, em homenagem ao princípio da celeridade processual, encontrando-se madura a causa, dentro das circunstâncias dos autos, passo ao julgamento da lide, com fulcro nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, segundo o qual a causa pode ser decidida, desde logo, pelo tribunal, se o processo estiver em condições de julgamento, quando decretada a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

O pedido de valores retroativos de pensão de direito reconhecido em ação mandamental tem como via adequada a ação de cobrança, já que o
mandamus
não pode ser utilizado para obter pagamentos de valores referentes ao período pretérito à sua impetração. Nesse sentido, são os enunciados das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Súmula 269
: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271
: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

O direito requerido na ação de cobrança consiste nas diferenças retroativas do período anterior à impetração do mandado de segurança, ou seja, de junho/1999 a maio/2002, conforme expressamente posto na petição inicial. No caso, a sentença incorreu na inobservância dos limites do pedido inicial, o próprio período a que se refere o direito às diferenças de pensão requeridas.

Nessa senda, é certo que a nulidade absoluta declarada de ofício se firma em matéria constante da petição inicial, posta a conhecimento do réu e não controvertida nos autos. Significa dizer que os fundamentos da nulidade não importam em novidade para o réu/embargante, que tem pleno conhecimento do pedido efetuado e, por consequência, do equívoco estabelecido no julgado.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa nem de mácula à vedação de decisão surpresa, insculpida nos arts. 9º e 10, do CPC, tendo em vista que o motivo da nulidade é o próprio pedido inicial, o qual o ora embargante teve oportunidade de contraditar, cujo deferimento se firma em súmulas do STJ e do STF, conforme delineado no voto da apelação.

Do exposto, ressoa que, em que pese a parte autora tenha requerido o pagamento de valores retroativos anteriores ao ajuizamento da ação mandamental (de junho/1999 a maio/2002), a sentença pronunciou o direito a partir da ação de cobrança (11/01/2010), mostrando-se incongruente com o pedido, consubstanciando a nulidade e atraindo a incidência, no caso, do fundamento do disposto no art. 1013, § 3º, II, do CPC/2015 que autoriza o Tribunal a julgar desde logo a lide que esteja apta para julgamento (causa madura).
Verbis
:

Art. 1.013
. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II -
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 57 DA LEI N.º 8.213/91. SENTENÇA EXTRA PETITA ANULADA DE OFÍCIO. ART. 1013 § 3º, do CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL NOS PERÍODOS PLEITEADOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS. APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PREJUDICADOS. -
Sentença anulada de ofício. Conquanto a parte autora tenha requerido nestes autos a concessão da aposentadoria especial, a r. sentença concedeu-lhe a aposentadoria por tempo de contribuição - Incide no caso concreto o fundamento do disposto no art. 1013, § 3º, do CPC/2015 que autoriza o Tribunal a julgar desde logo a lide se em condições de ser julgado de imediato
- A concessão da aposentadoria especial está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 - O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor, nos termos da Súmula n.º 9 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais - Comprovada a especialidade do labor nos períodos pleiteados pela exposição a ruído - A parte autora conta com tempo superior a 25 anos no exercício da atividade insalubre, pelo que faz jus à concessão da aposentadoria especial - Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo - Devido o abono anual à medida que decorre de previsão constitucional - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data deste decisum - Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947. - INSS isento do pagamento das custas e despesas processuais - Sentença reformada - Apelação do INSS e recurso adesivo prejudicados.

(TRF-3 - Ap: 00160572020184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Data de Julgamento: 27/08/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/09/2018)

O julgamento de pronto pelo tribunal consagra o princípio da celeridade do processo, tendo em vista que o retorno dos autos à origem para o reconhecimento da nulidade óbvia somente procrastinaria a entrega da prestação jurisdicional. Por óbvio, o réu não se referiu à nulidade, em fase recursal, pois não lhe aproveitaria esse reconhecimento.

Ressalto, por oportuno, que as partes devem primar pela boa-fé processual de forma a evitar amontoado de recursos e o retardamento da conclusão do feito.

Quanto à condenação do embargado na verba honorária, digo que decorre da sucumbência, merecendo aplicação dos ditames legais, na espécie, o teor do art. 85, do CPC. Cabe evidenciar que as verbas de sucumbência, a exemplo de juros e correção monetária, estão compreendidas no pedido principal, conforme dita o § 1º do art. 322, do CPC. Não há defeito a ser sanado, nesta via recursal, sobre o assunto, até porque o embargante furta-se de relacionar a citada ocorrência de omissão na espécie.

No que concerne à impossibilidade de incorporação de parcelas transitórias à pensão; o não cabimento da extensão da vantagem pessoal inominada para os aposentados; e a inconstitucionalidade da gratificação de produtividade, tratam-se de questionamentos resolvidos nos autos da ação mandamental; por conseguinte, não merecem nova apreciação no recurso de apelação, muito menos nos presentes aclaratórios.

Colaciono trecho do julgado embargado que tratou sobre esse tema:

O réu, em sua contestação (id. 1120377 - Pág. 1/12), alega que a composição da pensão em 70% do salário de contribuição segue o ordenamento vigente à época do fato gerador, inclusive entendimento do STF. Questiona os parâmetros para a concessão da pensão da apelada aduzindo a impossibilidade de incorporação de parcelas transitórias ao benefício, tais como: vantagem pessoal nominal, gratificação de produtividade e suscita a constitucionalidade da gratificação de produtividade.

Em que pesem os argumentos do réu, digo que não cabe nova discussão sobre matéria já superada na ação mandamental, que se mostra albergada pelo manto da coisa julgada material. O referido MS já transitou em julgado, estando inclusive arquivado, conforme consta certificado no sistema LIBRA, doc. 20190360198258. Logo, a sentença proferida no writ tornou-se irrecorrível e alcançou a estabilidade conhecida como coisa julgada material.

Nesse sentido, faz-se oportuno citar a lição de Alexandre Freitas Câmara (in O Novo Processo Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 417):

Diferente da coisa julgada formal, e ainda mais intensa (já que nem com a “correção do vício” seria possível demandar-se novamente), é a coisa julgada material, autoridade que acoberta as decisões de mérito irrecorríveis, tornando-as imutáveis e indiscutíveis (art. 502). Formada a coisa julgada material, o conteúdo da decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterado nem rediscutido, seja em que processo for. Aqui, mais do que em qualquer outra situação, pode-se falar em causa julgada. É que a coisa julgada material é a imutabilidade do conteúdo da decisão de mérito irrecorrível. (Grifo nosso).

O art. 502 do CPC conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por sua vez, o art. 508 do CPC estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O sentido da existência da coisa julgada reside na necessidade de se conferir segurança jurídica à atuação jurisdicional. Assim, se a decisão de mérito se torna irrecorrível, o seu conteúdo se torna imutável e indiscutível, considerando-se deduzidas e apreciadas todas as alegações e defesas relacionadas aos pedidos decididos.

Por força do art. 508 do CPC, considera-se que toda a matéria pertinente ao mandado de segurança foi exaurida, sendo inviável rediscutir, neste feito, o conteúdo daquele provimento jurisdicional.

Nesse sentido, cito a jurisprudência exemplificada nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE VANTAGEM A INATIVOS. ART. 40, § 8º, DA CF. REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AI 493.932-AgR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULA 269 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.962-RG. TEMA 156. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.

1. O acórdão proferido no Tribunal a quo não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte, que, no julgamento RE 596.962-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, entendeu pela existência de repercussão geral quanto à natureza de verba e a possível extensão aos inativos e pensionistas (Tema 156).

2. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas, a exigir o revolvimento de matéria de índole probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.

3. Esta Corte possui entendimento de que é inviável em sede extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

(STF - AgR RE: 1111946 AM - AMAZONAS 0000502-97.2013.8.04.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/11/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-252 27-11-2018). (Grifo nosso).

Nada há que se falar acerca da aludida pretensão, pois não se mostra razoável a análise de uma situação jurídica ratificada pelo juízo a quo de acordo com entendimento do próprio ente público, conforme delineado acima.

Nesse sentido, vem decidindo este TJ.

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO – INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO – COISA JULGADA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico. 2. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2086086, 2086086, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-09-02)

Desse modo, entendo que não cabe nova discussão sobre matéria já superada na ação mandamental (proc. nº 0013394-38.2002.8.14.0301), na qual o próprio réu assentiu com o pedido da autora (id. 1120373 – pág. 9/11), de modo que se concretiza a preclusão do direito de revolver a matéria, principalmente, nesta via que não possui condão recursal; devendo, então, a presente análise se restringir ao pedido inicial da ação de cobrança.

Nessa senda, é evidente a ausência de omissão do julgado sobre a matéria debatida pelo embargante que, em verdade, diz respeito ao mérito da ação mandamental já transitada em julgado.

Ressalto que a intenção de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria já examinada não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta a debate substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo, com grifos meus:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração mostra-se cabível apenas em hipóteses excepcionais, como: para corrigir premissa equivocada no julgamento; ou ainda quando, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e determinar a reautuação do agravo como recurso especial.

(EDcl no AgInt no AREsp 988.954/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

Assim, afastada a ocorrência dos vícios apontados, não há falar em efeitos infringentes, no caso.

Quanto ao prequestionamento pretendido, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2020